Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-64.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES E RECONHECIMENTO SEGURO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PATAMAR DE AUMENTO ADEQUADO. CUSTAS PROCESSUAIS. DECORRÊNCIA DE LEI. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, somada à palavra do policial e ao reconhecimento da ré confirmado em juízo é suficiente a embasar o decreto condenatório. Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. A valoração negativa dos antecedentes, bem como a configuração da agravante da reincidência, pode se amparar na folha penal da ré, desde que consideradas condenações transitadas em julgado distintas por fatos anteriores.
3. A jurisprudência majoritária firmou o entendimento de que, na segunda fase da dosimetria da pena, mostra-se adequada a fração de 1/6, em face da presença de atenuantes ou agravantes, salvo quando demonstrada a necessidade de uma maior resposta penal, como a multirreincidência da ré.
4. A condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência lógica que decorre de norma cogente (artigo 804 do Código de Processo Penal), devendo o pedido de isenção ser decidido pelo Juízo da Execução Penal, que é competente para o caso.
5. Recurso conhecido e desprovido.